Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. OPERAÇÃO ÓDIPOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDUTA CLASSIFICADA COMO JIBOEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. DESEMPENHO DE PAPEL DIVERSO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO SIMILARES. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão que acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos indiciados encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública e econômica, evidenciando a prova indiciária a materialidade do delito, a forma de articulação da organização criminosa e os indícios de autoria no que toca à participação do paciente, aliada à continuidade delitiva, ante os termos do art. 312 do CPP.
2. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e econômica, bem como seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar
3. A extensão do benefício do relaxamento da prisão exige circunstâncias fáticas idênticas entre os corréus, o que não ocorre na hipótese dos autos, haja vista que alguns estão enquadrados como receptadores finais e os demais foram soltos por apresentaram quadro de saúde debilitado.
4. Ordem denegada.